Tribunal: TJES
Processo: 5004499-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004499-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO BATISTA BERNARDES
AGRAVADO: GARANTE VITORIA SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO BATISTA BERNARDES em face da decisão id 1532926/1532927, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que rejeitou a “impugnação ao cumprimento de sentença” por si oposta nos autos do processo nº 0008506-73.2018.8.08.0021, em que figura como credor GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA., ora Agravada.

Em suas razões recursais (id 1532894), o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que logrou comprovar na impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta que é (1) parte ilegítima para responder pelos débitos condominiais da unidade nº 38, da gleba GL, do Condomínio Thermas do Espírito Santo, relativamente ao período de 10.01.2014 a 10.12.2014, por não ser mais o proprietário do imóvel desde o ano de 2006; (2) há excesso de execução, e, por fim, que (3) a prova documental que acompanha a petição inicial da ação de conhecimento não seria suficiente para comprovar o débito condominial alegado.

Pela decisão id 1561296, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 1754375, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 01 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIO BATISTA BERNARDES em face da decisão id 1532926/1532927, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, que rejeitou a “impugnação ao cumprimento de sentença” por si oposta nos autos do processo nº 0008506-73.2018.8.08.0021, em que figura como credor GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA., ora Agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão hostilizada, alegando, em síntese, que logrou comprovar na impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta que é (1) parte ilegítima para responder pelos débitos condominiais da unidade nº 38, da gleba GL, do Condomínio Thermas do Espírito Santo, relativamente ao período de 10.01.2014 a 10.12.2014, por não ser mais o proprietário do imóvel desde o ano de 2006; (2) há excesso de execução, e, por fim, que (3) a prova documental que acompanha a petição inicial da ação de conhecimento não seria suficiente para comprovar o débito condominial alegado.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Agravada ajuizou “ação de cobrança” em face do Agravante, em 06.11.2018, pretendendo a sua condenação (do Agravante) ao pagamento de cotas condominiais vencidas, no valor de R$ 8.652,83 (oito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos).

Devidamente citado, o Agravante apresentou contestação de próprio punho, sem constituir advogado para exercer a sua representação nos autos, circunstância que ensejou o julgamento do feito, à revelia, estando o dispositivo assim redigido (id 1532917, fls. 01/03):

“DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL na forma do Art. 487, I do CPC e para tanto,
CONDENO o réu ROGÉRIO BATISTA BERNARDES no pagamento do valor de R$ 8.652,83
com juros moratórios de 1% ao mês, correção monetária e multa de 2%, incidentes desde a data da última atualização ocorrida em 26/10/2018, conforme planilha de fls.91.

Condeno-o, também, no pagamento das despesas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da rubrica condenatória acima imputada, considerando a razoável qualidade do trabalho, o razoável zelo do profissional, a singeleza da causa, a simplificação advinda do julgamento antecipado e o local da prestação do serviço, ante a localização do escritório em comarca diversa (§ 2º do Art. 85 do CPC).” (grifo nosso)

Após certificado o trânsito em julgado (id 1532917, fls. 06), a Agravada deflagrou o “cumprimento de sentença” no feito de origem (id 1532917, fls. 07/08), indicando como devido o valor atualizado de R$ 11.355,45 (onze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Neste contexto, após devidamente intimado na fase executiva, o Agravante constituiu advogado e opôs “impugnação ao cumprimento de sentença” (petição id 1532920) alegando as matérias de (1) ilegitimidade passiva, (2) inexigibilidade da obrigação e (3) excesso de execução.

Ocorre que o Agravante, a pretexto de suscitar matérias atinentes à “impugnação ao cumprimento de sentença”, pretende, em verdade, rediscutir questões já abrangidas pela coisa julgada material, o que é vedado.

Com efeito, o Agravante pretende, pela via da “impugnação ao cumprimento de sentença”, opor verdeira resistência à pretensão autoral, o que deveria ter sido feito, evidentemente, no prazo para oferecimento da contestação, o que não se admite.

Do que se extrai das razões recursais, as matérias atinentes à (1) ilegitimidade passiva, (2) inexigibilidade da obrigação e (3) excesso de execução vinculam-se a questões anteriores à formação do título judicial, razão pela qual deveriam ter sido suscitadas no momento processual oportuno.

Sobreleva ressaltar que as matérias previstas nos incisos II, III e V, do § 1º, do art. 525, do Código de Processo Civil, devem ser relacionadas à execução e, em regra, ocorridos após a formação do título judicial, e não anteriores, pois, do contrário, haveria indevida violação à coisa julgada material.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0023569-82.2016.8.08.0030, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Délio José Rocha Sobrinho, assentou o entendimento segundo o qual “
a
ilegitimidade prevista no art. 525, § 1º, II, do CPC, que pode ser aventada pelo executado em sua impugnação ao cumprimento de sentença, diz respeito a eventuais alterações no estado das partes em momento posterior à formação do título executivo judicial
”,
ratio decidendi
que se aplica à hipótese do inciso III, do referido dispositivo legal (inexigibilidade da obrigação).

Quanto ao excesso de execução, o § 4º, do art. 525, do Código de Processo Civil, é expresso em determinar que será passível de ser suscitado na hipótese em que o exequente “
pleiteia quantia superior à resultante da sentença
”.

No caso, contudo, o Agravante não fundamenta o excesso de execução à luz dos parâmetros fixados no próprio título judicial (sentença), mas, sim, com base em alegação de que não seria devido parte das cotas condominiais indicadas na petição inicial da ação judicial de origem, o que, a toda evidência, consubstancia indevida violação da coisa julgada material.

Acerca da matéria, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública
” (agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.404.072, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti).

Destarte, as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, razão pela qual deve ser confirmada a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004499-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGÉRIO BATISTA BERNARDES

AGRAVADA: GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA, INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – QUESTÕES NÃO AFETAS À FASE EXECUTIVA – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. As matérias arguíveis em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não podem consubstanciar, ao final, em violação à coisa julgada material.

2. A ilegitimidade que pode ser aventada pelo executado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença diz respeito a eventuais alterações no estado das partes em momento posterior à formação do título executivo judicial. Precedente.

3. O excesso de execução passível de ser suscitado pela via da impugnação ao cumprimento de sentença deve se ater à inobservância dos parâmetros fixados no próprio título judicial.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ROGÉRIO BATISTA BERNARDES e Agravada GARANTE VITÓRIA SERVIÇOS CONDOMINIAIS LTDA.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.